Tribunal: TJSP
Processo: 2161697-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Prescrição – Taxa de coleta de lixo e de Limpeza Pública – Exercícios de 1997 a 2000 – Município de São José dos Campos - Reconhecimento parcial da prescrição antes do ajuizamento do feito – Aplicação, in casu, da Súmula 409 do STJ – Transcurso superior ao prazo quinquenal desde o vencimento das respectivas parcelas até o ajuizamento do feito –

Ementa:
EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Prescrição – Taxa de coleta de lixo e de Limpeza Pública – Exercícios de 1997 a 2000 – Município de São José dos Campos - Reconhecimento parcial da prescrição antes do ajuizamento do feito – Aplicação, in casu, da Súmula 409 do STJ – Transcurso superior ao prazo quinquenal desde o vencimento das respectivas parcelas até o ajuizamento do feito – Ausência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional – Recurso parcialmente acolhido.

ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA -Taxa de coleta de lixo – Município de São José dos Campos - Exercícios de 1997 a 2000 – Cumprimento de sentença – Impugnação para fim de afastar a aplicação de juros e correção monetária instituídos pela Lei Municipal, com a aplicação da taxa SELIC – Atualização das dívidas fiscais e juros de mora limitados à SELIC no período posterior à publicação da EC no 113/21 – Recurso parcialmente provido.